Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
3. Nas razões recursais, o agravante aponta violação ao art. 5o, LIV da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão vergastado ignorou a ampla defesa e o contraditório ao julgar o caso contrariamente à jurisprudência da Suprema Corte. Argumenta não ser possível a condenação em honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, por se tratar de processo que tramita sob a égide da Lei 9.099/95. Assevera que a fundamentação aposta na decisão colegiada é insuficiente e aponta, ainda, a inaplicabilidade do tema 339 do STF ao caso concreto.
4. Cumpre observar, em relação ao argumento da violação à ampla defesa, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte.
5. Ainda, no que concerne à suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal (ausência de fundamentação), é de se mencionar que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que o dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, como ocorreu no caso sob exame, ficando dispensada a análise detalhada de cada argumento suscitado.
6. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo agravante, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (despesas e custas processuais), o que tornaria reflexa eventual ofensa ao texto constitucional. Nesse sentido: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010).
7. De outro lado, verifica-se que o artigo da Constituição Federal que o agravante considera violado (art. 5o, inciso LIV) não foi debatido no acórdão vergastado, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extremo. Na espécie, prevalece o óbice da Súmula 282 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
8. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário. A decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
9. Agravo interno conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.